Tribunal: TJSP
Processo: 1019080-41.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. RELATOS MÉDICOS QUE ATESTAM A BOA SAÚDE DO CANDIDATO. Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu o candidato do concurso, com a consequente reintegração nas demais fases do certame. Sentença de procedência na origem, para anular o ato administrativo. Insurgência do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. RELATOS MÉDICOS QUE ATESTAM A BOA SAÚDE DO CANDIDATO. Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu o candidato do concurso, com a consequente reintegração nas demais fases do certame. Sentença de procedência na origem, para anular o ato administrativo. Insurgência do réu. Descabimento. Conquanto o edital elenque patologias que implicam inaptidão, fazendo menção a cicatrizes que impedem ou dificultam a função, o candidato comprovou que se encontra em plena forma física e que a cicatriz decorrente de fratura no rádio não o impede de realizar qualquer tipo de atividade física, conforme laudo pericial do IMESC. Exercício da função não impedida. Informes aptos a afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo. Sentença mantida. Recurso não provido.